Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-76.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023033-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAMARIS FERREIRA DA LUZ - CPF: 383.663.631-04 (APELANTE), RAFAELA DOS SANTOS LAGARES LEOCADIO - CPF: 120.854.456-08 (ADVOGADO), BRUNO MORAIS MARQUES - CPF: 114.247.476-35 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 127.053.836-54 (ADVOGADO), PAULO VITOR AMARAL DE DEUS - CPF: 089.519.786-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONTRATAÇÃO DIGITAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, inexistência de débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença proferida nos autos da ação anulatória cumulada, sob o fundamento de contratação válida, informação adequada e ausência de ilicitude
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal;

(
ii
) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado de forma digital, com base na suposta ausência de consentimento informado e vício de vontade da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Inexistente o cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, reputa suficiente o conjunto probatório constante nos autos, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. O contrato foi firmado por meio digital, com múltiplas etapas de aceite, incluindo selfies e assinaturas eletrônicas, bem como cláusulas destacadas que informam expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado tradicional.

5. Ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, tendo a consumidora ciência inequívoca da modalidade contratada, nos termos do CDC, art. 6º, III.

6. Inviabilidade de revisão contratual ou de indenização por danos morais, diante da licitude da contratação e da utilização efetiva do crédito, afastando a caracterização de ilicitude e de abalo aos direitos da personalidade.

7. Configurado o comportamento contraditório da parte, ao pretender a nulidade do contrato após se beneficiar dos valores dele originados, em violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os documentos acostados aos autos são suficientes à convicção judicial. 2. A contratação digital de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressa ciência do consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. A utilização do crédito contratado, com posterior insurgência quanto à validade do contrato, configura comportamento contraditório que inviabiliza a anulação do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023; TJMT,
ApC
1003359-02.2021.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 30/04/2025; TJMT,
ApC
1003158-93.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
DAMARIS FERREIRA DA LUZ
contra a sentença proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Júnior,
MM.
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1023033-76.2024.8.11.0002, ajuizada em face de
BANCO PAN S
/A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, com honorários advocatícios
arbitrados
em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a
exigibilidade por força da gratuidade judiciária
concedida
(ID. 327545368).

Em suas razões (ID. 327545370), a Apelante alega, em síntese, que jamais teve ciência inequívoca de que estaria aderindo a um contrato de cartão de crédito consignado
-
modalidade que reputa abusiva e distinta do empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que foi induzida a erro pela instituição financeira, por ausência de informação clara e adequada, havendo, portanto, vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e 171, II, do Código Civil.

Defende, ainda, que a contratação do serviço ocorreu sem transparência e que a complexidade do instrumento contratual não foi devidamente explicada, impondo-se a anulação do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados.

Por fim, pleiteia indenização por danos morais, ante a natureza contínua e indevida dos descontos sofridos em seu benefício previdenciário, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O
BANCO

apelado
apresentou contrarrazões
no
ID. 327545376, arguindo
em
preliminar
a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
-
ofensa ao princípio da dialeticidade
-
e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, devidamente formalizada por meio eletrônico, com assinatura digital e utilização de tecnologia antifraude.

Alegou, ainda, que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta bancária da apelante, tratando-se de contratação legítima e válida, sendo lícitos os descontos realizados por força da autorização dada no contrato
, d
efende
ndo
a inexistência de dano moral
e
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
329486875
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

O
fensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o

BANCO
PAN

sustenta que o recurso não merece conhecimento por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, aduzindo que as razões recursais seriam genéricas, repetitivas e desvinculadas da fundamentação da sentença, não combatendo os fundamentos adotados pelo juízo de origem
.

Sem razão, contudo,
uma vez que a
peça recursal apresentada pela Apelante traz argumentação desenvolvida que vai além da simples repetição da exordial, buscando rebatê-la de modo objetivo
, alegando
que houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por entender que a contratação se deu sem a devida clareza sobre a natureza do negócio jurídico celebrado
, bem como
que a sentença
teria
ignor
ado
a ausência de informação clara e precisa sobre os encargos contratuais, o que comprometeria a higidez do vínculo obrigacional.

Assim, ao contrário do que sustenta
a
Instituição Financeira recorrida, a
a
pelação não é genérica nem omissa quanto aos fundamentos da sentença
, tendo em vista que a
insurgência foi dirigida especificamente contra o entendimento adotado pelo juízo de origem, que concluiu pela legalidade do contrato celebrado e da legitimidade dos descontos realizados
, havendo
impugnação suficiente e direta ao cerne da motivação judicial.

De todo modo
,
também
é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Dessa forma
,
REJEITO
a preliminar suscitada pel
o

Banco
Apelad
o
.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta quest
ão
, no mérito
,
DAMARIS FERREIRA DA LUZ
pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado ou, subsidiariamente, sua anulação por vício de consentimento decorrente de erro substancial e falha no dever de informação, alegando que acreditava contratar um empréstimo consignado, requerendo a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do
BANCO PAN

ao pagamento de indenização por danos morais
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, pela qual a parte requerente afirma que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que não teria realizado o aludido negócio jurídico, não fez uso do cartão para qualquer transação, tampouco teria recebido o crédito respectivo, sustentando se tratar de fraude. Sustenta também que a dívida é impagável, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado. Sustenta ainda que houve vício de consentimento quanto à contratação de empréstimo advindo de reserva de margem consignável, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requer, assim, seja determinada a cessação dos descontos e que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro o montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, aduziu que agiu no exercício regular do direito, pois os descontos são devidos, ante a celebração do contrato e o depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte requerente. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Intimadas as partes para requererem provas, as partes deixaram de indicar
.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Analisando os autos, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória revela-se prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido: (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022.8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

PRELIMINARES

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A parte ré impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Assim, a impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

Desse modo, ante a alegação de insuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Vejamos a jurisprudência: (...) (N.U 1032166-16.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Assim, AFASTO A PRELIMINAR em voga.

MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência
.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente,
a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu
.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado.
Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado
.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem amparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é
consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos
.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado,
pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado
.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que
a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido
, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

(...)
”
(ID.
327545368
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pel
a parte
autor
a
, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão d
e crédito.

Pois
bem.

A Apelante alega que foi induzida a erro por acreditar contratar um empréstimo consignado, e não um
cartão de crédito com margem consignável
, e que houve falha no dever de informação por não ter recebido faturas ou o cartão físico.

Ocorre que o
BANCO PAN

demonstrou que a formalização ocorreu de forma digital, com diversas camadas de segurança e etapas cronológicas de aceitação
, conforme consta do
Dossiê de Contratação
em ID.

327545360
, conde consta o
registr
o

d
os seguintes eventos no dia 28/09/2022, todos com registro de Geolocalização
,
“
Aceite da política de biometria facial e política de privacidade
”; “
Aceite do Termo De Adesão Cartão Beneficio
”; “
Aceite do Termo de Consentimento Cartão Beneficio
”; “
Aceite da Autorização de Saque no Cartão Beneficio
”; “
Aceite do Seguro Cartão Beneficio
”; “
Captura da Selfie
” e “
Aceite do Contrato
”
.

Disso se extrai que a
manifestação de vontade da Apelante foi capturada em múltiplos momentos, e os documentos assinados digitalmente contêm informações explícitas que aniquilam a alegação de erro substancial
,
das quais se
destaca, especificamente, a
d
iferenciação
e
xpressa da
m
odalidade
contratada na
Cláusula 12 do
“
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
”
,
onde consta,
em
caixa alta
, que a contratante tem ciência de que está
“
CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
”
(
ID.

327545360
, p. 5).

Portanto, o dever de informação e transparência exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, CDC) foi integralmente cumprido, pois as informações essenciais foram prestadas de maneira clara, ostensiva e reiterada.

A propósito, em caso análogo assim já se posicionou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE INVALIDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto o juiz, destinatário da prova, entendeu pela suficiência da prova documental para o julgamento da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. Não configuração de vício de consentimento. Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura de termo de adesão contendo informações claras sobre a modalidade de operação financeira. 5. Incidência da boa-fé objetiva e dever de leitura atenta pelo contratante. Inexistência de venda casada ou prática abusiva. Aplicação do princípio pacta sunt servanda. 6. Improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de ilicitude e de violação a direitos da personalidade. IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais se revelam suficientes à formação da convicção do magistrado. 2.
A assinatura de termo de adesão contendo informações claras sobre a contratação de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento, prevalecendo o princípio da força obrigatória dos contratos
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 1003359-02.2021.8.11.0008,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
30/04/2025, DJ
e
30/04/2025)
(
g.n
.)

Outrossim, a alegação de que a dívida seria
“
impagável
”

também deve ser refutada
, visto que o contrato prevê que o desconto na margem
consignável corresponde apenas ao valor mínimo da fatura
, havendo c
láusula contratual
alertando
expressamente que
“
a diferença entre o valor

pago mediante consignação em folha de pagamento (desconto realizado diretamente na

remuneração/benefício) e o valor total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura

mensa
l
”

(ID.

327545360, p.
8
)
, de modo que, c
aso o saldo excedente não seja pago, a incidência de encargos moratórios é consequência da própria inércia da contratante.

Por fim, restou incontroverso também que
a
C
onsumidora recebeu e utilizou o crédito de R$ 1.166,00
(ID.
327545362
)
,
do que se depreende que
alegar a nulidade do contrato após o recebimento dos valores e a expressa ciência da modalidade contratual caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

C
omo cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim, agiu com acerto o juízo de primeiro grau, ao fundamentar a sentença no fato de que restou demonstrado que o Apelante possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste Sodalício:

“[...] I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.II - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(
TJMT.
N.U 1002928-85.2020.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/06/2024, DJ
e
26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
.”(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041,
rel.
Des.
José Zuquim Nogueira
, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II - A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a
iniciativa
do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (
TJMT.
N.U 1003158-93.2023.8.11.0087,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
03/07/2024, DJ
e
08/07/2024) (
g.n
).

Com tais considerações, c
onfirmada a validade e eficácia do contrato de
cartão de crédito com margem consignável
,
c
onclui-se que a decisão de improcedência proferida pelo juízo a quo se mostra irretocável
, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar
suscitada pel
o Apelado, porém
,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DAMARIS FERREIRA DA LUZ
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025